Tribunal: STF
Processo: Rcl 51695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Francisca Goreth Malheiro Moraes Fantini contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1000390-38.2019.8.26.0696), que teria desrespeitado o conteúdo do Enunciado 33 da Súmula Vinculante.



    Na inicial, a parte autora expõe, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/10): 



    A reclamante apresenta este petitório contra a r. sentença de fls. 296/301 dos autos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ouroeste, que, em ação de procedimento comum ajuizada em face do Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste IPREMO, objetivou a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade, sendo julgado procedente o pedido para condenar o reclamado a conceder à reclamante o benefício de aposentadoria, a partir de 28/02/2019, deduzindo os valores pagos a título de remuneração, determinando, sobre resíduos e parcelas vencidas, a correção monetária de acordo com o IPCA E e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, iniciando ambos da data em que cada parcela se tornou devida. Além disso, condenou o reclamado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença. 



    Pelos autos, extrai-se da fl. 315 em sede de Embargos de Declaração, que o Douto Juízo assim se manifestou: “Quanto à paridade e integralidade, não é objeto de análise nos autos. No momento da implantação do benefício previdenciário o requerido analisará se estão preenchidos os requisitos legais para a paridade e integralidade. Caso a autora se enquadre, certamente o requerido implementará seu benefício com paridade e integralidade”. 



    Em sede de Apelação na fl.322, esta causídica argumentou que “A ação foi julgada procedente, alegando Douto Magistrado que a servidora preenche os requisitos de tempo de contribuição de 25 cinco anos de atividades especiais devidamente comprovados e com isso a ação foi julgada procedente, porém Vossa Excelência foi omisso em não informar que teria direito a APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE CONFORME SUMULA VINCULANTE 33 DO STF”. 



    Estamos diante de uma omissão que afronta súmula vinculante, sendo facilmente dirimida ao analisarmos a fundamentação constante na r. sentença, que serviu de base para julgamento procedente dos pleitos em parte da reclamante, pois devem ser aplicadas, no que couber, à reclamante servidora, por força de Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal, a regra de tempo de contribuição mínima para a concessão de Aposentadoria Especial. 



    (…)



    Insta consignar, Nobre Julgadores, que a decisão reclamada deixa de aplicar e, principalmente, acolher ex officio pedido de aposentadoria especial de servidor público em flagrante ofensa à súmula vinculante nº 33 STF. Com efeito, há reconhecimento do direito, mas não in totum devido ao não reconhecimento da situação da integralidade e paridade nos vencimentos do benefício previdenciário ora discutido. 



    Cumpre esclarecer que a reclamante é Servidora Pública Municipal do MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP, exercendo a função de Médica lotada em UBS (Unidade Básica de Saúde) do Município de Ouroeste/SP, iniciando o exercício pleno de sua função, junto à reclamada, através de concurso público em 05/04/1996, onde permanece até a presente data, contando com mais de 23(vinte e três) anos de tempo de contribuição especial na qualidade de servidora pública (somente neste vínculo). 



    (…)



    Desta feita, cediço asseverar que a única condição exigida para a concessão de aposentadoria com integralidade de proventos seria o ingresso do servidor público pretérito à promulgação da EC 41/2003, caracterizando a INTEGRALIDADE como cálculo dos proventos com base na remuneração do último cargo exercido antes da inativação. Com efeito, não é feito referência a qualquer regra estabelecendo o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria anteriormente a promulgação da Emenda Constitucional, mas tão somente ao tempo de ingresso ao serviço público. 



    (…)



    Os proventos também devem ser atribuídos de PARIDADE, que constitui, no direito de revisão dos proventos, na mesma proporção e data das alterações nos vencimentos dos servidores na atividade, inclusive em relação aos benefícios a eles concedidos. 



    Ao final, requer o deferimento da Tutela Provisória de Evidência e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando a decisão ora questionada e/ou adequando-a em conforme com a Súmula Vinculante nº 33 do Excelso Pretório, observando as regras contidas no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil (CAPÍTULOIX, DA RECLAMAÇÃO).  (fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



     



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos do processo nos quais foi proferido o ato impugnado encontram em tramitação.



    O paradigma de confronto invocado é a Súmula Vinculante 33, cujo teor é o seguinte:



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato impugnado refere-se a acórdão do TJSP cuja ementa, abaixo transcrita, bem resume seu teor: 



    APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. Sentença de procedência que reconheceu o direito da autora à aposentadoria. Insurgência da autora. Recurso interposto sem que fosse comprovado o recolhimento do preparo. Determinação para que fosse recolhido o valor em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. Recolhimento insuficiente. Vedação da complementação. Inteligência do § 5º do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Caracterização da deserção. Recurso não conhecido. 



    Anteriormente a tal ato, houve o acolhimento do pedido de aposentadoria especial então formulado pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum. A autora alegou que é servidora pública municipal, exercendo a função de médica, sendo em 28/2/2019 protocolizou requerimento de benefício previdenciário perante o requerido, que foi indeferido. Aduziu que iniciou o exercício de sua função junto à municipalidade por meio de concurso público em 5/4/1996 e permanece no cargo até a presente data. Relatou que trabalhou como residente médica de 1/2/1994 a 31/3/1996, junto ao Hospital das Clinicas de Ribeirão Perto/SP. Sustentou que o requerido desconsiderou as condições especiais de trabalho. Requereu a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria, desde a data do requerimento administrativo, com o reconhecimento das condições especiais de trabalho. 



    (...)



    A autora requer a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria, com o reconhecimento das condições especiais de trabalho. 



    A parte autora trabalhou como médica nos períodos supramencionados. Tais fatos são incontroversos, além de estarem comprovados documentalmente.



    Não obstante o ente público não tenha instituído a aposentadoria especial aos seus servidores públicos, tal mora legislativa não pode prejudicar o exercício do direito previsto no art.40, § 4º, inc. III, da Constituição, em sua redação original.



    Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    Tema 942 da Repercussão Geral: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C,da Constituição da República. 



    (…)



    Diante da falta de norma regulamentadora da aposentadoria especial no âmbito do ente público requerido, aplicam-se as regras do regime geral da previdência social, previstas na Lei 8.213/91, para conversão, em tempo comum, do período de trabalho sob condições especiais. Isto porque o direito da parte autora foi adquirido antes da Emenda Constitucional 103/19. 



    (...)



    Ante o exposto e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para:a) condenar o requerido a conceder à autora o benefício de aposentadoria, a partir de 28/2/2019, deduzindo os valores pagos a título de remuneração. Sobre resíduos e parcelas vencidas incidirão atualização monetária de acordo com o IPCA-E e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, ambos a partir da data em que cada parcela se tornou devida. 



    A parte requerente afirma que a r. sentença teria sido omissa ao não fazer menção ao seu direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme a Súmula 33 do C. Supremo Tribunal Federal. Afirma que o tempo de atividade especial teria sido comprovado e reconhecido pela r. sentença, requerendo o provimento do recurso para que a r. sentença seja parcialmente reformada, reconhecendo o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade (fl. 4). 



    A Súmula Vinculante 33 consolidou o entendimento reiterado desta CORTE segundo o qual a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deveria ser suprida mediante a aplicação do Regime Geral de Previdência Social. Assim, servidores públicos cuja atividade seja exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física devem ter seus pedidos de aposentadoria especial apreciados à luz, no que couber, das regras do regime geral da previdência social. 



    Assim, a afronta à Súmula Vinculante 33 ocorre quando a Administração ou, eventualmente, o Poder Judiciário, deixam de examinar o pleito de concessão de aposentadoria especial ao fundamento de que inexistente a norma regulamentadora a que se refere o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 



    Não foi o que ocorreu no presente caso, no qual foi deferido o direito à aposentadoria especial pleiteado pela requerente.



    As diretrizes estabelecidas pela Súmula Vinculante 33 não disciplinam especificamente a questão atinente ao eventual direito à integralidade e à paridade, tal qual alegado pela requerente. Aliás, tal matéria sequer foi debatida na origem, limitando-se o Juízo Reclamado a deferir o direito da ora reclamante à aposentadoria especial, conforme disciplinado pelo enunciado invocado.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto da Súmula Vinculante 33, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, condição essencial para a viabilidade da via reclamatória.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente